Tribunal: STF
Processo: EP 104
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ADALGIZA MARIA DOURADO, decorrente da Ação Penal 1.262/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de  16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/12/2024 (eDoc. 104), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 105). 
Em 1/5/2026, a Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, ao argumento de que houve “a aprovação, pelo Congresso Nacional, de diploma legislativo que promove alteração substancial na dosimetria das penas aplicáveis aos crimes previstos nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal”, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 324):
a) EM CARÁTER LIMINAR:
A imediata concessão de liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a fim de cessar o constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da lei penal mais benéfica; 
b) SUBSIDIARIAMENTE:
• A substituição da prisão por regime menos gravoso compatível com a nova realidade jurídica;
c) NO MÉRITO:
• o reconhecimento da incidência da lei penal mais benéfica;
• a readequação da pena;
• o recálculo dos lapsos executórios;
• o reconhecimento do excesso de execução eventualmente verificado;

ADALGIZA MARIA DOURADO tem 65 (sessenta e cinco) anos, e cumpriu 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de pena. Não há registro de remições homologadas. A apenada cumpre a pena de 16 (dezesseis) anos.
É o relatório. DECIDO.

O CONGRESSO NACIONAL, em sessão realizada em 30/4/2026, derrubou o veto da Presidência da República (VET 3/2026), ressalvados dispositivos prejudicados, ao chamado PL da Dosimetria (PL 2.162/2023), não tendo ocorrido, até o momento, nem a promulgação, tampouco a publicação do diploma normativo, que, portanto, não está em vigor. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o requerimento da Defesa. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente